Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ART. 654 DO CPC. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O ESPÓLIO. DISTINÇÃO DO TEMA 1074/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o esboço de partilha apresentado nos autos de inventário solene, no qual os herdeiros pleitearam a divisão dos bens deixados por sua genitora falecida. O ente público sustentou a necessidade de quitação prévia de débitos tributários, incluindo ITCMD, IPTU e TLP, como condição para a homologação da partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1074/STJ, aplicável ao arrolamento sumário, estende-se ao rito de inventário solene; e (ii) verificar se a quitação prévia de débitos tributários é condição indispensável para a homologação de partilha em inventário solene.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema Repetitivo 1074/STJ restringe-se ao arrolamento sumário e não se aplica ao inventário solene, em que o pagamento do ITCMD e demais tributos lançados sobre os bens do espólio deve ocorrer antes da homologação judicial, consoante expressamente preconizado no art. 654 do CPC. Precedente do e. TJDFT.
4. Constatada a persistência da inadimplência parcial de tributos relacionados ao espólio, sobretudo de débitos de ITCMD, IPTU e TLP, a sentença que homologou a partilha sem a observância dessas condições deve ser cassada, a fim de que seja condicionada a eventual homologação da partilha ao prévio recolhimento do ITCMD e demais tributos incidentes sobre os bens pertencentes ao espólio, além da subsequente anuência da Fazenda Pública. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário.
2. A tese do Tema Repetitivo n. 1074/STJ não se aplica ao rito do inventário solene, que possui requisitos próprios para homologação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 610 a 658; CTN, art. 192; Constituição Federal, art. 155, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.11.2020; Acórdão 1907141, 0033506-41.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 27.08.2024.